Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-17.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010278-17.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGANTE), LUCIMAR MARIA DA CUNHA - CPF: 618.324.216-00 (EMBARGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTADOS E NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica quanto às cobranças impugnadas e a condenação à repetição do indébito em dobro, afastando apenas a condenação por danos morais, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada descontinuidade das cobranças descaracteriza a irregularidade dos lançamentos não reconhecidos; (ii) verificar se a limitação da impugnação administrativa a duas transações específicas restringe o objeto da ação e a extensão da repetição do indébito; (iii) determinar se a natureza de intermediário do banco afasta sua responsabilidade pela cadeia de fornecimento; e (iv) analisar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro conforme o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cobrança em um único mês não descaracteriza a irregularidade dos lançamentos, pois esta decorre da falta de vínculo técnico com a vontade da consumidora, e não da linearidade mensal perfeita dos débitos impugnados.

4. A contestação administrativa restrita não legitima automaticamente os demais lançamentos, tampouco configura condição de procedibilidade da ação, especialmente diante da ausência de comprovação técnica pelas requeridas e da existência de reclamação no PROCON e formulário de contestação.

5. O serviço de cartão de crédito constitui atividade complexa que envolve concessão de crédito, autenticação, monitoramento antifraude e gestão de risco, configurando responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em caso de falha na prestação do serviço.

6. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável nas cobranças efetuadas após contestação formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de cobrança em período isolado não descaracteriza a irregularidade de lançamentos não reconhecidos em cartão de crédito, quando demonstrada a falta de vínculo técnico com a vontade do consumidor. 2. A responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em serviços de cartão de crédito independe da alegação de intermediação, cabendo às instituições financeiras o ônus probatório quanto à regularidade das transações contestadas. 3. Aplica-se a repetição do indébito em dobro, conforme Tema 929/STJ, quando ausente engano justificável nas cobranças efetuadas após contestação formal pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO TRIÂNGULO S.A.
e
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, proferida por esta Relatoria, complementada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUCIMAR MARIA DA CUNHA.

A decisão agravada
apenas afastou a condenação por danos morais
, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de relação jurídica quanto às cobranças impugnadas e a condenação à repetição do indébito em dobro.

Irresignados, os recorrentes alegam, em suas razões (ID 341103361), que a decisão merece reforma quanto a premissa de continuidade das cobranças indevidas, apontando que o extrato da fatura correspondente a data de 18/12/2023

não apresenta o débito contestado, buscando descaracterizar a recorrência automática das transações.

A instituição financeira alega que a impugnação administrativa apresentada pela consumidora foi limitada a duas transações (18/10/2024 e 18/11/2024), conforme documento ID 154248755, não abrangendo os demais lançamentos contestados, especialmente os ocorridos em 2025. Por isso, entende ser indevida a restituição de valores relativos a cobranças não formalmente questionadas.

Defende, ainda, que atua apenas como intermediária na operação de pagamento, sem poder para rescindir contratos firmados entre consumidor e fornecedor. A seu ver, cada lançamento deve ser analisado isoladamente, sendo inadequado presumir a irregularidade de todas as cobranças com base em uma contestação parcial.

Quanto à repetição do indébito, insurge-se contra a devolução em dobro e, subsidiariamente, contra a restituição integral. Argumenta que o lançamento de 22/03/2025 não foi pago, e que, sem pagamento efetivo, não há prejuízo patrimonial a ser reparado, afastando-se os requisitos legais para restituição (cobrança indevida, pagamento e má-fé). Requer, assim, que a devolução se limite aos valores efetivamente quitados (compras de 18/10/2024, 18/11/2024, 18/01/2025 e 18/02/2025).

Por fim, questiona a suspensão genérica de cobranças futuras, afirmando que o cartão já foi cancelado. Sustenta que tal medida seria inadequada, comprometeria a segurança bancária e poderia impedir a cobrança de valores legítimos, devendo eventuais novas contestações seguir o trâmite regular.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão nos pontos impugnados.

Em contrarrazões (ID 345212872),
Lucimar Maria da Cunha
argui, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade. Alega que o recurso não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos defensivos já analisados, sem apontar erro jurídico, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão, ressaltando tratar-se de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor. Sustenta que não basta alegar regularidade do sistema ou transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo, cabendo ao banco demonstrar a legitimidade das transações, por meios técnicos como logs, IP ou geolocalização, o que não ocorreu.

Reforça a validade da restituição em dobro, com base no Tema 929 do STJ, diante da ausência de engano justificável, falha na segurança e lançamentos não reconhecidos.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO TRIÂNGULO S.A.
e
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, proferida por esta Relatoria, complementada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUCIMAR MARIA DA CUNHA.

A agravada suscita, em preliminar, o
não conhecimento do agravo interno
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não enfrentaria os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

De fato, parte da argumentação recursal repete alegações anteriores. No entanto, observa-se que os agravantes delimitam pontos específicos de inconformismo, ainda que de forma reiterativa, especialmente quanto à caracterização da continuidade das cobranças, ao alcance da contestação administrativa, à extensão da repetição do indébito e à ordem de suspensão de cobranças futuras.

Dessa forma,
afasta-se a preliminar suscitada
, e conhece-se do agravo interno, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e há impugnação minimamente identificável aos fundamentos da decisão agravada, sendo certo que os agravantes delimitam ao menos quatro pontos autônomos de inconformismo, satisfazendo o ônus do art. 1.021, §1º, do CPC, ainda que sem êxito no mérito.

Ab initio,
assento que a Súmula 479/STJ estabelece que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse aspecto, a decisão monocrática agravada, proferida no julgamento da apelação, afastou apenas a condenação por danos morais, mantendo os demais capítulos da sentença, que declararam a inexistência de relação jurídica quanto aos lançamentos impugnados e condenaram as rés à repetição do indébito em dobro.

Evitando tautologia desnecessária, transcrevo a decisão recorrida enquanto fundamento decisório:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Visto.

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO TRIÂNGULO S/A
e
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada,
ajuizada

contra
LUCIMAR MARIA DA CUNHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação às cobranças realizadas nas faturas do cartão de crédito nos dias
18/10/2023, 18/11/2023, 22/12/2023, 18/01/2024, 18/02/2024 e 22/03/2024
, condenou as rés solidariamente à repetição do indébito, em dobro, no valor total de R$ 1.078,80 (mil e setenta e oito reais e oitenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Os recorrentes alegam que a sentença deve ser reformada, pois o banco apenas intermedeia o pagamento entre consumidor e fornecedor, por meio do crédito concedido via cartão, sem interferir nas escolhas de compra ou legitimidade das transações. Destacam que as transações impugnadas ocorreram de forma recorrente, no mesmo dia de cada mês, o que indicaria um serviço contratado com cobrança continuada (como assinatura), e que não houve cobrança em
dezembro de 2023
, o que descaracteriza a continuidade dos débitos.

Afirmam que a
restituição em dobro
não é cabível, pois o lançamento de
22/03/2024
não foi pago pela consumidora, não havendo prejuízo patrimonial. Contestam também a suspensão automática de cobranças futuras, por entenderem que o cartão está cancelado e que novas contestações devem seguir o trâmite regular.

Requerem ainda a adequação dos juros à taxa SELIC e a redução do valor fixado por danos morais, por considerarem desproporcional e desnecessária a indenização.

Em contrarrazões,
Lucimar Maria da Cunha
, defende a manutenção da sentença, afirmando existir relação de consumo e responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC. Alega que as transações não foram reconhecidas e que foram feitas reclamações sucessivas, sem prova pelas rés da regularidade das operações. Ressalta que cabe aos fornecedores demonstrar tal regularidade, com dados técnicos mínimos, o que não ocorreu.

Contesta a tese do banco como mero intermediador, ressaltando que o serviço de cartão de crédito inclui autenticação, monitoramento antifraude e gestão de disputas.

Por fim, argumenta que houve comunicação clara e reiterada das irregularidades, e que o dano moral decorre do sofrimento e aborrecimentos causados, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença (ID. 329843892).

Foi certificado que foi efetuado o pagamento da guia referente ao preparo deste recurso (ID. 330409386).

É o relatório.
Decido.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que
Lucimar Maria da Cunha,
identificou lançamentos não reconhecidos em sua fatura de cartão de crédito, referentes às rubricas "PAG*SV3 Florianópolis BRA", "ZP ZP FUSTSHOP" e "PAG sv3 Florianópolis",
nos valores de R$ 89,90 cada, realizados em diversas datas entre outubro de 2023 e março de 2024
.

Conforme documentado no ID 154248755, a consumidora formalizou
reclamação junto ao PROCON em 01/12/2023
e posteriormente enviou
formulário específico de contestação de compras em 24/01/2024
, alegando expressamente a ocorrência de fraude ou cobrança indevida. Não obstante essas comunicações formais, as recorrentes mantiveram os lançamentos nas faturas subsequentes.

A argumentação recursal de que as transações teriam caráter recorrente, sugerindo contratação de serviço continuado, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. As apelantes não apresentaram elementos técnicos mínimos que comprovassem a regularidade das operações, tais como trilhas de auditoria, logs de autenticação, correlação de IP e geolocalização, ou mesmo contrato específico que autorizasse os débitos recorrentes.

Ademais, a alegação de que
não
houve cobrança em
dezembro de 2023
não afasta a caracterização da falha no serviço. Conforme se verifica no extrato apresentado pelas próprias recorrentes (ID 158135877), os lançamentos ocorreram efetivamente nas datas de:
18/10/2023, 18/11/2023, 18/01/2024, 18/02/2024 e 22/03/2024
, demonstrando padrão irregular que reforça a tese de transações não autorizadas.

Pois bem. Em relações de consumo, especialmente quando envolvem serviços bancários e financeiros, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações contestadas, mediante apresentação de elementos técnicos idôneos que comprovem a autorização do consumidor.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada pelo juízo de origem, fundamenta-se não apenas na hipossuficiência técnica da consumidora, mas também na verossimilhança de suas alegações, considerando o conjunto probatório dos autos. As recorrentes limitaram-se a apresentar
registros unilaterais e telas sistêmicas
, sem demonstrar de forma convincente a origem e a legitimidade dos lançamentos contestados.

Outrossim, mostra-se inadequada a tese defensiva de que as instituições financeiras atuariam como meras intermediadoras de pagamento, sem responsabilidade pelos lançamentos contestados. O serviço de cartão de crédito constitui atividade complexa que engloba não apenas a disponibilização de crédito, mas também sistemas de autenticação, monitoramento antifraude, gestão de disputas e procedimentos de estorno quando verificadas irregularidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou transações não autorizadas, conforme estabelecido na Súmula 479:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores idosos que contestam diversas compras digitais realizadas em seus cartões de crédito, supostamente sem autorização. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço bancário, declarou a inexigibilidade das dívidas questionadas, determinou a restituição simples dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por lançamentos reiterados e atípicos nas faturas dos autores, à luz do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas.

III. Razões de decidir: 3
. Aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, considerando que os lançamentos impugnados apresentam padrão incompatível com o perfil dos consumidores
. 4. Inversão do ônus da prova em favor dos autores, diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, não tendo o banco demonstrado a regularidade das transações ou a utilização de senha pessoal
. 5. Falha no dever de segurança e ausência de mecanismos de bloqueio ou alerta por parte do banco, evidenciando defeito na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada
. 6. Configurado o dano moral pela frustração do suporte bancário, pela manutenção das cobranças indevidas e pela inércia na resolução administrativa da demanda, sendo mantido o valor fixado a título de indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor, mesmo que realizadas com uso de cartão e senha, quando não demonstrada a autenticidade ou regularidade das operações.
2. A falha no dever de segurança e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção configuram defeito na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; LGPD, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023.”

(N.U 1008004-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025). (grifo nosso)

Assim, a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe, uma vez que as apelantes, ao adotarem postura omissiva e limitarem-se a apresentar respostas genéricas no processo administrativo instaurado perante o Procon, deixaram de adotar providências eficazes para a resolução da demanda, violando os deveres contratuais de boa-fé objetiva, cooperação e transparência.

Já no tocante a repetição do indébito, caracterizada a responsabilidade dos apelantes, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma subsidiária.

O Magistrado determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42.

(...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). (...)”

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento:
“29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver
devolução em dobro
, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças
após 30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir
daquela data
, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram realizados após
o aludido marco temporal, cobranças realizadas nas faturas do cartão de crédito da parte autora nos dias: 18/10/2023, 18/11/2023, 22/12/2023, 18/01/2024, 18/02/2024 e 22/03/2024,
referentes às compras não reconhecidas, conforme descrito nos autos (ID. 158135877).

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS
- DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ
-
AEREsp n. 600.663/RS -
CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2ª Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade). Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume -
A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.
Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor - Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021 - No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público -
A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava
:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP Nº 1.413.542/RS
– DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: Substituta Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL (EREsp 1.413.542/RS).
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulado por servidor público que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado comum, com descontos mensais em folha sem previsão de término. Requer a conversão do contrato, restituição em dobro e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de mútuo tradicional; (ii) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, especialmente no dever de informação (arts. 6º, III e 14, CDC; Súmula 297, STJ).

4. Constatada a ausência de uso típico do cartão e a realização de simples saque, com descontos contínuos em folha, revela-se contratação com aparência de empréstimo, mas com ônus excessivo ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e cláusulas abusivas. 5. A instituição financeira não comprovou a entrega ou uso do cartão físico nem a emissão de faturas regulares, o que reforça a falha no dever de informação e a hipervulnerabilidade do consumidor. 6. Conforme precedentes do TJMT, reconhece-se a abusividade na oferta de cartão consignado sem ciência clara do consumidor, impondo-se a conversão do contrato para mútuo consignado tradicional.
7. A repetição do indébito em dobro é devida, pois os descontos ocorreram após a data de 31/3/2021, conforme recente entendimento do STJ (EREsp 1413542/RS), sem demonstração de engano justificável.
8. A restituição deve limitar-se à diferença entre os encargos cobrados e aqueles aplicáveis à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com liquidação posterior do valor exato. Inexiste dano moral indenizável, ante a ausência de violação a direitos da personalidade ou demonstração de abalo significativo, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre sua natureza jurídica configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional.
2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível para os descontos ocorridos a partir de 31/03/2021, independentemente de má-fé, conforme modulação fixada no julgamento do EREsp 1.413.542/RS
. 3. A falha no dever de informação, por si só, não configura dano moral indenizável se não demonstrada lesão relevante à esfera íntima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III, 54-D; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1498617/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1012075-31.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJe 17/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000211-03.2024.8.11.0032, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, DJe 15/06/2025.”

(N.U 1028255-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025). (destaquei)

Consideradas as particularidades acima expostas, descarta-se engano justificável dos apelantes, revelando-se conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC consagrada na jurisprudência do STJ, reputo que a sentença deve ser mantida, pelo fato de que
os valores cobrados indevidamente ocorreram após a data de 30/03/2021
devem ser restituídos e obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com
restituição em

dobro,
pois as apelantes não demonstraram qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

A correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela indevida, adotando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024. Os juros de mora, por sua vez, deverão ser aplicados a partir da citação, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de então, pela taxa legal correspondente à SELIC (nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei n. 14.905/2024), deduzido o IPCA, conforme sistemática legal vigente.

·
DOS DANOS MORAIS

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a autora foi submetida a sucessivos constrangimentos decorrentes de lançamentos não reconhecidos em sua fatura de cartão de crédito, os quais persistiram mesmo após reiteradas comunicações formais por meio dos canais administrativos disponíveis, inclusive com registro de reclamação junto ao Procon, em 01/12/2023, e apresentação de formulário de contestação por fraude em 24/01/2024 (ID 154248755, pág. 18).

Contudo, insisto que a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Com efeito, o dano moral não se presume automaticamente em casos de falha na prestação do serviço, sendo indispensável que a parte lesada demonstre efetivo
abalo emocional ou constrangimento significativo
que
extrapole o mero dissabor cotidiano decorrente da relação contratual.

In casu
, ainda que tenha havido falha na prestação do serviço, não se verificou situação excepcional que tenha causado lesão a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidi:

“Tese de julgamento: "1. A conduta da instituição financeira que induz o consumidor a contratar cartão de crédito consignado quando este deseja empréstimo consignado tradicional configura falha no dever de informação e vício de consentimento, justificando a conversão contratual. 2. A repetição de indébito em casos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento deve observar a modulação temporal do Tema 929 do STJ, aplicando-se restituição simples até 30/03/2021 e restituição em dobro após essa data.
3. A mera falha na prestação do serviço bancário, sem comprovação de constrangimento excepcional ou lesão aos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável."
[...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1001580-26.2023.8.11.0013, Relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje 08/10/2025).

Diante disso, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida e indeferir o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à esfera íntima ou à dignidade da consumidora. Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Em sede de embargos de declaração restou assentado, naquilo que interessa:

“(...)

Conheço
dos embargos, eis que tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material eventualmente existente.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: "
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

A decisão monocrática embargada, após analisar o caso, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em relação às cobranças realizadas nas faturas do cartão de crédito e a condenação à repetição do indébito em dobro. Contudo,
afastou a condenação por danos morais
.

A embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no capítulo da decisão que afastou a condenação por danos morais.

Passo à análise conjunta dos vícios apontados, por se tratar do mesmo fato, a exclusão da indenização por danos morais reconhecida na sentença de primeiro grau e reformada, nesse ponto, em grau recursal.

Quanto à alegada omissão, a embargante sustenta que a decisão não enfrentou de forma específica as circunstâncias que levaram o juízo de origem a reconhecer que o caso extrapolava o mero aborrecimento

A decisão embargada expressamente consignou que
"a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais".
Tal fundamentação é suficiente para justificar o afastamento da condenação por danos morais, não havendo necessidade de análise exaustiva de todas as circunstâncias fáticas consideradas pelo juízo de origem.

O entendimento deste Relator é de que embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, reconhecendo que alguns lançamentos na fatura do cartão de crédito da embargante referentes às rubricas: "PAG*SV3 Florianópolis BRA", "ZP ZP FUSTSHOP" e "PAG sv3 Florianópolis",
nos valores de R$ 89,90 cada, realizados em diversas datas entre outubro de 2023 e março de 2024
, são indevidos e foi determinada a devolução em dobro, não houve repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL (EREsp 1.413.542/RS). DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulado por servidor público que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado comum, com descontos mensais em folha sem previsão de término. Requer a conversão do contrato, restituição em dobro e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de mútuo tradicional; (ii) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, especialmente no dever de informação (arts. 6º, III e 14, CDC; Súmula 297, STJ). 4. Constatada a ausência de uso típico do cartão e a realização de simples saque, com descontos contínuos em folha, revela-se contratação com aparência de empréstimo, mas com ônus excessivo ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e cláusulas abusivas. 5. A instituição financeira não comprovou a entrega ou uso do cartão físico nem a emissão de faturas regulares, o que reforça a falha no dever de informação e a hipervulnerabilidade do consumidor. 6. Conforme precedentes do TJMT, reconhece-se a abusividade na oferta de cartão consignado sem ciência clara do consumidor, impondo-se a conversão do contrato para mútuo consignado tradicional. 7. A repetição do indébito em dobro é devida, pois os descontos ocorreram após a data de 31/3/2021, conforme recente entendimento do STJ (EREsp 1413542/RS), sem demonstração de engano justificável. 8. A restituição deve limitar-se à diferença entre os encargos cobrados e aqueles aplicáveis à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com liquidação posterior do valor exato.
Inexiste dano moral indenizável, ante a ausência de violação a direitos da personalidade ou demonstração de abalo significativo, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre sua natureza jurídica configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível para os descontos ocorridos a partir de 31/03/2021, independentemente de má-fé, conforme modulação fixada no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. 3.
A falha no dever de informação, por si só, não configura dano moral indenizável se não demonstrada lesão relevante à esfera íntima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III, 54-D; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1498617/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1012075-31.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJe 17/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000211-03.2024.8.11.0032, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, DJe 15/06/2025.” (N.U 1028255-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO
– DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA –
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024). (grifo nosso)

Portanto, não há omissão, contradição e obscuridade a serem sanadas na decisão embargada, que analisou, de forma clara e fundamentada e decidiu pela ausência de configuração do dano moral, restando suficiente a devolução em dobro dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito da autora/embargante.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

Por fim, a embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o
decisum
embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pela embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão da embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

O agravo interno, embora reiterativo em parte,
não apresenta
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, que se apoiou em três eixos:
(i)
a natureza consumerista da relação e a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento;
(ii)
a ausência de prova quanto à regularidade das transações; e
(iii)
a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ, diante da inexistência de engano justificável.

No que se refere à alegada descontinuidade das cobranças, os agravantes tentam descaracterizar a recorrência dos lançamentos, apontando suposta ausência de débito em dezembro e trazendo datas contraditórias. Contudo, tanto a sentença quanto a decisão agravada foram claras ao delimitar o objeto da controvérsia:
lançamentos não reconhecidos
,
padronizados, entre outubro/2023 e março/2024, que persistiram mesmo após contestação formal.

A ausência de cobrança em um único mês não descaracteriza a irregularidade, pois esta decorre da falta de vínculo técnico com a vontade da consumidora, e não da linearidade mensal perfeita.

A tese de que apenas duas compras teriam sido contestadas administrativamente não justifica a limitação da declaração de inexigibilidade ou da restituição. Ainda que houvesse contestação restrita, isso não legitima automaticamente os demais lançamentos, tampouco configura condição de procedibilidade da ação, sobretudo diante da ausência de comprovação técnica das rés. A decisão agravada destacou, inclusive, a existência de reclamação no PROCON e envio de formulário de contestação, o que reforça a boa-fé da consumidora e transfere às rés o ônus de comprovar a higidez das operações, por deterem os meios técnicos necessários.

A alegação de que o banco seria mero intermediador também não prospera. O serviço de cartão de crédito é uma atividade complexa, que envolve concessão de crédito, autenticação, monitoramento antifraude, gestão de risco e tratamento de disputas. Por isso, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em caso de falha.

Quanto à repetição do indébito, os agravantes pretendem afastar a devolução em dobro e, alternativamente, limitá-la aos valores efetivamente pagos, sustentando ausência de quitação de fatura com lançamento impugnado. Entretanto, a decisão agravada manteve a sentença, com base no Tema 929/STJ, ao reconhecer que as cobranças feitas após
30/03/2021,
sem prova de engano justificável, devem ser ressarcidas em dobro.

Embora a repetição do indébito dependa de pagamento efetivo, a própria sentença reconhece que a parte autora efetuou pagamentos, ainda que parciais, para evitar negativação e restrições de crédito, e que o valor considerado indevido corresponde ao somatório dos lançamentos reputados irregulares. A tentativa de rediscutir a quitação de uma fatura isolada não encontra respaldo em prova inequívoca, tampouco demonstra erro material na base de cálculo adotada.

Se, como alegam os agravantes, o cartão já se encontra cancelado, a providência tende a ser, inclusive, de reduzida utilidade prática, mas isso não a torna juridicamente ilegítima: ela apenas evita a reiteração do ilícito no mesmo vínculo contratual e preserva a eficácia da declaração de inexigibilidade já reconhecida, sem suprimir o direito de cobrança de débitos efetivamente legítimos e estranhos ao núcleo da lide.

Quanto ao pleito de aplicação de multa por suposto caráter protelatório, formulado pela agravada, não vislumbro, no caso, manifesta improcedência a justificar, desde logo, a sanção do art. 1.021, §4º, do CPC, porque houve impugnação de capítulos específicos, ainda que sem êxito.

Desse modo, não demonstrado erro de direito ou de apreciação probatória capaz de afastar a conclusão de falha na prestação do serviço, a inexigibilidade dos lançamentos impugnados, a repetição em dobro conforme Tema 929 e a adequação da tutela inibitória circunscrita às cobranças não reconhecidas, devem ser mantidas, conforme expresso na decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada. Rejeito o pedido de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026